Tribunal: STF
Processo: RE 1503449
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315, § 2º, E 619 DO CPP. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CABIMENTO DA EMENDATIO LIBELLI. INCIDÊNCIA DO ART. 383 DO CPP. ART. 28-A DO CPP. APLICAÇÃO RETROATIVA INCABÍVEL QUANDO JÁ RECEBIDA A DENÚNCIA. INVERSÃO DO MOMENTO DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS PELO JUIZ, DIANTE DA AUSÊNCIA DO MEMBRO DO PARQUET EM AUDIÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há ofensa aos arts. 315, § 2º, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 



    2. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, sendo lícito ao magistrado atribuir-lhes qualificação jurídica diversa daquela inicialmente vislumbrada pela acusação, na forma do art. 383 do CPP. 



    3. O art. 28-A do CPP somente se aplica de maneira retroativa aos processos em que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia.



     4. A declaração de nulidade por inversão do momento processual de interrogatório do réu exige demonstração do prejuízo. Inteligência do art. 563 do CPP. Precedentes.



    5. A inquirição das testemunhas diretamente pelo juiz, diante da ausência do membro do Ministério Público em audiência, também só gera nulidade se comprovado o prejuízo. 



    6. É prescindível o exame de corpo de delito quando demonstrada a falsidade por outros meios de prova.



     7. Constatada pelo Tribunal local a adequada comprovação da materialidade e autoria delitivas, a inversão do julgado no ponto esbarra na Súmula 7/STJ. 



    8. A apreensão de documentos durante a investigação policial, como medida irrepetível, pode fundamentar a condenação, consoante a ressalva da parte final do art. 155 do CPP.



     9. A quantidade de documentos falsificados pode ser considerada na fixação da pena-base, inclusive para negativar as circunstâncias do crime. 



    10. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea se o réu nunca admitiu os fatos, ainda que parcialmente, e inclusive segue negando-os até nesta instância especial. 



    11. Agravo regimental desprovido. - (e-doc. 708, p. 1/2)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, LIV e XL, da Constituição Federal (e-doc. 827).  



É o relatório.  



Decido.



    3. O recurso deve ser provido.



    4. Isso porque o Plenário deste Tribunal concluiu o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixando a seguinte tese:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    (HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024, p. 20/09/2024).



    5. Com efeito, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial) e nos processos em andamento na data da proclamação do julgado paradigmático, independentemente de a parte beneficiária haver postulado o benefício na primeira oportunidade superveniente à introdução do instituto, no que se enquadra o presente caso.



    6. Assim porque, no caso concreto, a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal perante o Tribunal a quo e não houve, até a presente data, o trânsito em julgado.



    7. Ressalto que a controvérsia dirimida nestes autos está restrita ao alcance intertemporal da norma, não sendo o Acordo de Não Persecução Penal direito subjetivo do recorrente, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). E sendo assim, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo.



    8. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para desde logo prover o recurso extraordinário e determinar a remessa do feito ao representante do Ministério Público na origem, a fim de que se manifeste sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal à parte recorrente, caso preenchidos os requisitos legais.



    9. Com isso, torna-se prejudicado o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (e-doc. 568).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator